Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE EXAME. BOA-FÉ PROCESSUAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Configura a inovação recursal a arguição de matéria não suscitada ou submetida à instância anterior, não se adequando ao conceito de omissão previsto como vício passível de ser examinado pela via dos embargos declaração. No entanto, com relação às matérias de ordem pública, é possível seu exame na estreita sede dos embargos de declaração, observando-se a imperiosa cautela necessária quanto à pertinência da sua análise no sentido de que essas matérias concorrem para a regularidade e controle do processo, sendo defeso que sua arguição sirva exatamente como tentativa de frustrar as expectativas processuais que a ordem pública, a boa-fé e lealdade processual buscam proteger.
2. A matéria discutida nos autos foi sobejamente examinada, tratada e decidida, com o reconhecimento implícito da competência do juízo da Vara do Meio Ambiente durante todo o curso processual, o que, de forma expressa, encontra assento no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária, na medida em que compete ao referido juízo “processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”, possuindo, portanto, competência para firmar o título judicial que dá lastro ao cumprimento de sentença.
3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Inexistindo o vício apontado, vê-se que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.